Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do objeto do inconformismo que veiculara, e de molde a se velar pelo princípio que veda a reformatio in pejus e pelo pressuposto objetivo de admissibilidade recursal pertinente ao interesse, esclareça o agravante, em 5 (cinco) dias, se o agravado eventualmente se conformara com a decisão que submete a revisão, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão em relação a ele, porquanto, segundo os próprios argumentos que desenvolvera, será cabível a fixação de verba honorária no curso do executivo. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator